Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730372-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBANO IRENE REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA ALVES IRENE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação cominatória (PJe 0703939-14.2024.8.07.0008), movida por CARLOS ALBANO IRENE em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para “cominar à ré a obrigação de autorizar e custear o tratamento domiciliar (home care) do autor, conforme solicitado pela equipe médica, no prazo de 72 horas”, sob pena de multa. Em suas razões, sustenta que a negativa de cobertura ao medicamento solicitado pelo agravado estaria amparada pela legislação vigente e pelo contrato firmado entre as partes, uma vez que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza taxativa, ou seja, somente cobre os procedimentos expressamente previstos, não admitindo ampliações sem a anuência da operadora. Argumenta que o medicamento em questão não possui cobertura contratual e não está incluído no rol da ANS, sendo de uso domiciliar, razão pela qual estaria excluído da cobertura do plano de saúde. Entende, assim, que a decisão agravada que obrigou a fornecimento do medicamento desconsiderou esses limites contratuais e os regulamentos estabelecidos pela ANS e ANVISA. Afirma que a concessão da tutela de urgência, obrigando o fornecimento imediato do medicamento, configura um risco de irreversibilidade da decisão e que, uma vez iniciado o tratamento, torna-se difícil reverter os seus efeitos, gerando potencial dano grave e de difícil reparação para a operadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a determinação de fornecimento de medicamento. No mérito, pede que seja “exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento de remédio de uso domiciliar não coberto pelo Plano contratado”. É o resumo dos acontecimentos. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte agravada ajuizou a demanda cominatória, visando o atendimento domiciliar, por meio da disponibilização de home care. O Juízo de origem deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, verbis: A recusa da requerida em autorizar a assistência médica domiciliar é manifestamente abusiva, porquanto frustra a legítima confiança do consumidor no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. MULTA PROPORCIONAL. COBERTURA INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O relatório médico demonstra múltiplos comprometimentos motores e dependência nos cuidados básicos, justificando a necessidade do tratamento em home care, sob risco de piora do quadro clínico da paciente. 2. A autora, beneficiária de plano de saúde, está em dia com o pagamento das mensalidades, e a negativa de home care baseada exclusivamente na pontuação da ABEMIB ou score NEAD merece ser considerada abusiva, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. A Lei 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, permitindo cobertura de tratamentos não previstos na lista com comprovação da eficácia ou recomendação por órgãos técnicos, o que é observado no caso presente. 4. Até o momento processual, a operadora do plano de saúde não cumpriu com o ônus de demonstrar a desnecessidade ou inadequação da prescrição médica. 5. A suspensão da tutela de urgência seria mais prejudicial à agravada, com alto risco de infecções em internação hospitalar, conforme jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa. 6. A manutenção da tutela de urgência é medida mais prudente, garantindo-se, até ultimação da instrução probatória, tratamento domiciliar em sistema de home care, sob pena de de multa proporcional em caso de descumprimento, a qual foi razoavelmente arbitrada na instância de origem, segundo o porte econômico da empresa prestadora do serviço e o bem da vida em discussão. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1862519, 07077458120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço, portanto, a probabilidade do direito, pela consideração de que houve recomendação médica do tratamento HOME CARE, para reabilitação domiciliar, mesmo se tratando o local de residência do autor zona rural, ao passo que o plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. A par disso, o perigo de dano é latente, diante da possibilidade de que a ausência do tratamento prescrito pelo médico venha a agravar a situação do autor pela ação do tempo, prolongando os sofrimentos decorrentes de sua moléstia (ELA). Em face do exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para cominar à ré a obrigação de autorizar e custear o tratamento domiciliar (home care) do autor, conforme solicitado pela equipe médica, no prazo de 72 horas, com todos os meios requeridos na inicial, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 80.000,00. (...) Em suas razões, a recorrente apresenta considerações articuladas de forma genérica, sem adentrar nas questões contidas no decisum, fundamentando toda sua insurgência com base na ausência de dever de fornecimento do medicamento Omnitrope 15 mg/1,5 ml. Verifica-se, assim, que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos que levaram às conclusões do Juízo de primeiro grau, apresentando, como dito, fundamentação alheia às questões tratadas na decisão recorrida. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como se sabe, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao recorrente a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao recorrente a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não se constata, no bojo das razões recursais, qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem. Logo, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da decisão vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1699546, 07274650520228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator